Tribunal: TJDFT
Processo: 0742079-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742079-15.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE CRISPIM SANTOS AGRAVADO: KATIA GUERRERA CORREA, DAVID FRANCSICO SILVA NETO, MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS, GUILHERME SCHAFF GONCALVES SILVA, AMERICO DE SOUSA PEREIRA D E S P A C H O Concedo a Agravante o prazo de 5 dias para a juntar as razões recursais, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator